Tribunal: TJSP
Processo: 2012433-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BIRIGUI. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de veículos em nome da executada por meio do sistema RENAJUD. Recurso interposto pelo exequente.
DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA ATUAÇÃO DO JUÍZO – O artigo 6o do Código de Processo Civil prevê o Princípio da Cooperação ao dispor que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BIRIGUI. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de veículos em nome da executada por meio do sistema RENAJUD. Recurso interposto pelo exequente.
DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA ATUAÇÃO DO JUÍZO – O artigo 6o do Código de Processo Civil prevê o Princípio da Cooperação ao dispor que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva – As pesquisas realizadas por meio dos sistemas de cooperação técnica com o Poder Judiciário estão previstas no Provimento do Conselho Superior da Magistratura no 1864 de 2011 – Embora incumba à parte interessada fornecer elementos necessários à constrição judicial, o C. Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção do juiz na busca e localização do devedor e de seus bens para satisfazer o crédito – Possibilidade de realização de pesquisas requeridas pelo exequente por meio dos sistemas eletrônicos (InfoJud e RENAJUD, por exemplo) a fim de localizar bens em nome do executado, garantindo-se a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional – Precedentes desta C. Câmara.
No caso dos autos, o exequente requereu a realização de pesquisa de veículos em nome da executada por meio do sistema RENAJUD – Possibilidade – Cabível o auxílio do Poder Judiciário com o intuito de obter maior celeridade e efetividade da execução.
Decisão reformada - Recurso provido.